Tribunal: STF
Processo: RE 94235
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
- ENTIDADE FILANTROPICA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
- O MANDADO DE SEGURANÇA, IMPETRADO POR ENTIDADE FILANTROPICA CONTRA
O ATO DO IAPAS QUE LHE NEGOU A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA, NÃO SE ENQUADRA NO ART. 308, IV, "C", DO REGIMENTO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VISTO QUE OS LITIGIOS DECORRENTES DA
PREVIDENCIA SOCIAL, A QUE SE REFERE A NORMA REGIMENTAL, SÃO OS
PREVISTOS NO PAR-3 DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- ISENÇÃO CONCEDIDA A VISTA DA PORTARIA N 172/73 DO INPS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE A MENCIONADA A
ACORDAOS-INDICADOS COMO PARADIGMA, NEM SE DEMONSTROU, NO PROCESSO,
QUE ELA TENHA SIDO REVOGADA OU SEJA ILEGAL.